Tribunal: STF
Processo: HC 262590
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ivan Dias de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. LESÃO CORPORAL. ART. 303 DO CTB. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. INCLUSÃO DE CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou militar por lesão corporal culposa na direção de viatura automotora. Durante o serviço, o militar tentou uma ultrapassagem perigosa em local proibido (faixa dupla contínua amarela) e sem visibilidade, causando uma colisão com um caminhão. O acidente resultou no capotamento da viatura e em lesões graves a passageiro militar. A Defensoria Pública da União recorre pleiteando a absolvição do acusado com base na atipicidade da conduta, na ausência de violação do dever de cuidado objetivo e na aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do acusado, que resultou em lesão corporal a outro militar e dano ao patrimônio da administração castrense, configura o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, e se a sentença condenatória deve ser mantida. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A conduta do acusado ao iniciar uma manobra de ultrapassagem arriscada, em local proibido e sem visibilidade, demonstra a violação do dever de cuidado objetivo. 



    4. O fato de o acusado ter abalroado um caminhão e capotado a viatura militar, causando lesões graves a outro colega de farda e dano ao patrimônio, enquadrase perfeitamente ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o art. 303 do CTB.



    5. A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar da União para julgar crimes da legislação penal comum, como o CTB, quando praticados por militar em serviço contra militar, enquadrando a conduta do acusado nas alíneas “a” e “e” do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. 



    6. A lesão corporal na direção de veículo automotor, tipificada no CTB, é um crime com elementar especializante que atribui maior severidade penal do que as lesões corporais culposas previstas no Código Penal comum e no Código Penal Militar. 



    7. Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que os atos do acusado se amoldam com clareza às elementares do tipo penal descrito no art. 303 do CTB. 



    IV – DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso desprovido. 



    Tese de Julgamento “1. Conduta de militar que, em serviço, comete lesão corporal culposa na direção de viatura militar, violando o dever de cuidado objetivo, configura crime militar de acordo com o art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “e”, do Código Penal Militar. 2. A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar da União para julgar crimes da legislação penal comum quando praticados nas condições previstas no art. 9º, II, do CPM.”



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “(i) a absolvição do crime previsto no art. 303, Lei 9.503/1997, por ausência de violação ao dever de cuidado objetivo, pois a ultrapassagem foi iniciada em local permitido, com visibilidade adequada, o que foi confirmado por todas as testemunhas, não havendo provas de imprudência, imperícia ou negligência, ao que deve ser aplicado, no mínimo o art. 439, “b”, Código de Processo Penal Militar”. Subsidiariamente, requer a “absolvição devido à ausência de provas que demonstrem a culpa, necessária aplicando-se do princípio de in dubio pro reo, art. 439, “e”, CPPM”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado (eDoc 3 - fl. 45): 



    Sabidamente, para que ocorra a incidência da atipicidade de conduta, como pretende a defesa nesse caso, é essencial que os atos praticados pelo infrator não se amoldem em nenhuma descrição legal de crime. 



    Ocorre que, no caso dos autos, a conduta do acusado preencheu todas as elementares do tipo penal descrito no art. 303 do CTB, posto que, com seus atos, capotou uma viatura militar, causando prejuízo ao patrimônio pertencente às Forças Armadas e, pior ainda, lesionou de forma grave seu superior hierárquico. 



    Ora, se existe lei própria que define a conduta do réu como crime, então não há que se falar em atipicidade da conduta, com todas as vênias.



    [...]



    Da mesma forma, não assiste razão à DPU, posto que restou evidente nos autos que o acusado, por ação voluntária, violou, de fato, o dever objetivo de cuidado quando, por imprudência, não tomou as precauções que se esperavam em um cenário como esse, causando, por isso, danos ao patrimônio da administração castrense e, também, sérios ferimentos ao militar, que figurava como passageiro na viatura por ele capotada. 



    Afinal de contas, de acordo com o que foi possível apurar nos autos, o acusado, durante a condução do veículo militar em via estadual, iniciou manobra de ultrapassagem e, quando a linha tracejada acabou próximo a uma curva acentuada, atingiu a faixa contínua de separação da estrada, de modo que, em vez de frear e retornar para sua posição original, decidiu, de maneira imprudente, prosseguir no seu intento e forçar a passagem, mesmo em local proibido (...) e sem visibilidade suficiente, como ressaltou a sentença, em total desacordo com as normas de trânsito.



    [...]



    À vista disso, não há como eximir de culpa o acusado, tampouco imputar a responsabilidade pelo acidente ao chefe de viatura ou mesmo ao segundo ocupante. 



    Isso porque, primeiro: não existe qualquer prova nos autos, minimamente aceitável, em condições de demonstrar que o acusado recebeu a ordem direta de seu superior para ultrapassar a carreta em local proibido, segundo: não restou demonstrado que ele recebeu ordens para acompanhar a viatura da frente a qualquer custo, sem observar as leis de trânsito e, terceiro: não há dúvidas de que o réu foi, no mínimo, imprudente nesse caso, porque agiu de forma precipitada, sem a devida cautela e atenção ao fazer a ultrapassagem. 



    Destarte, saliente-se o Laudo Pericial do cenário onde ocorreu o acidente apensado aos autos, cujo conteúdo é taxativo ao concluir pela imprudência do acusado na ultrapassagem em linha dupla contínua, o que culminou com o capotamento da viatura, conforme se vê no trecho a seguir: (evento 1, doc. 9, p. 1 e 3 do IPM). (grifei)



    Nesse contexto, para o acolhimento das teses defensivas — absolvição do paciente ante a ausência de violação ao dever de cuidado objetivo ou por insuficiência de provas —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente